Tribunal: STF
Processo: HC 185370
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Viviane Alves de Souza, em favor de Cláudio Drago Neto, contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 572.658/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática o delito descrito no art. 157, § 2º e V, c/c 14, II, à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 9 dias-multa.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ alegando, em suma, a expedição do decreto preventivo, sem contudo, ser realizada a detração penal.
    O writ foi indeferido liminarmente por supressão de instância. (eDOC 5).
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que, após o trânsito em julgado da condenação, o Juízo de 1º grau determinou a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, em flagrante desconsideração de tempo a ser considerado para fins de detração penal, consignando-se que o pleito deve ser feito no Juízo da execução penal. (eDOC 5)
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 572.658/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a matéria, sequer, foi apreciada pelo juízo da execução. Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ: 
    “Com efeito, as questões trazidas no presente writ não foram objeto de análise do Tribunal de origem, conforme cópia da decisão de fl. 17, inexistindo nos autos sequer manifestação do Juízo da execução penal. Então, o habeas corpus não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”. (eDOC 5)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Por fim, muito embora, no meu entender, o paciente tenha direito à audiência de custódia, pois preso preventivamente, o atual estado pandêmico não a recomenda, nos termos da própria Recomendação do CNJ invocada pelo impetrante. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJSP e ao STJ. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente